Tribunal: TJPA
Processo: 0800391-48.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800391-48.2021.8.14.0024

APELANTE: PROCURADORIA MUNICIPIO DE ITAITUBA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: SONIA MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Civil.
Apelação cível.
Responsabilidade Civil do Estado. Acidente durante prestação de serviço. Óbito do servidor público temporário. Dever de segurança. Responsabilidade objetiva. Indenização por danos morais e materiais. Pensionamento. Limitação até idade de 25 anos.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que condenou o Ente Municipal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente fatal ocorrido com servidor público temporário durante a prestação de serviço como eletricista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do Município pelo evento danoso, bem como na proporcionalidade dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e materiais a título de pensionamento.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, em casos de prestação de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

4. No caso, ficou demonstrado que o servidor público temporário faleceu no exercício de suas funções, sendo responsabilidade do ente municipal garantir condições seguras para a execução do trabalho, independentemente de dolo ou culpa.

5. Não ficou comprovada a culpa exclusiva da vítima, não havendo elementos suficientes para afastar a responsabilidade objetiva do Município.

6. A alegação de que houve o regular fornecimento de EPIs e treinamento adequado não foi comprovada pelo Recorrente, uma vez que a única prova produzida – o depoimento prestado pelo Sr. José Alves Ferreira Filho – ocorreu na condição de informante, denotando-se, ainda, que ele sequer estava presente no momento do acidente. Ou seja, não há informações que comprovem que as cautelas necessárias para evitar o acidente foram adotadas pelo Apelante, bem como não há provas de que tenha havido erro de procedimento ou conduta inadequada do servidor que tenha contribuído para a ocorrência do acidente.

7. O dano moral é presumido em casos de falecimento de familiar, sendo razoável a manutenção da indenização fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

8. O pensionamento devido ao filho menor da vítima deve ser fixado até que este complete 25 anos de idade, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para limitar o período do pensionamento até a data em que o filho menor da vítima do acidente complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 43, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.951.233/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.778.119/CE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada de forma presencial no dia 17 de março de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAITUBA contra o ESPÓLIO DE STÊNIO DOS SANTOS, representado por Sônia Maria dos Santos, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. nº 0800391-48.2021.8.14.0024) ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o autor aduziu, em síntese, que o
de cujus
STENIO DOS SANTOS era funcionário público do Município de Itaituba, mediante contrato de prestação de serviços, exercendo a função de eletricista, conforme contrato anexado aos autos.

Afirmou que no dia 23 de janeiro de 2016, durante a execução de seu trabalho, o servidor sofreu um grave acidente, caindo da escada em que estava trabalhando, evoluindo a óbito.

Alegou, ainda, que não houve prestação de qualquer tipo de apoio por parte do réu. Em decorrência do sinistro, requereu indenização por danos morais e materiais a título de pensionamento mensal.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos na petição inicial para:

01. CONDENAR o réu Município de Itaituba ao pagamento de danos morais, no montante de R$80.000,00 (oitenta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros nos índices da caderneta de poupança (Art. 1-f, da Lei n. 9.494), a partir do óbito do detento (Evento danoso - Súmula 54 STJ), a ser pago através de Precatório nos termos da Constituição Federal.

02. CONDENAR o réu Município de Itaituba ao pagamento de danos materiais a genitora do de cujus, a título de pensão, no valor de 1/3 (um terço) do salário recebido pelo de cujus, contado do dia da morte do filho da Autora até o momento em que o falecido completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade.

03. CONDENAR o réu Município de Itaituba ao pagamento de danos materiais ao filho do de cujus, a título de pensão, no valor de 1/3 (um terço) do salário recebido pelo de cujus, contado do dia da morte do genitor do autor até o momento em que o falecido completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade.

04. Considerando que o Município de Itaituba figura no polo passivo, há isenção legal. Ademais, tendo em vista os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita concedida à Parte Autora, também deixo de condená-la ao pagamento.

05. CONDENAR o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da Autora, no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil); (...)

Em suas razões, o Ente Municipal sustenta a inexistência de responsabilidade civil, alegando que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, afastando, assim, o nexo causal necessário para a responsabilização estatal.

Assevera que o servidor utilizava equipamentos de proteção individual e possuía treinamento técnico adequado para a execução do serviço de manutenção da rede elétrica, conforme depoimento prestado por informante durante a instrução processual.

Afirma que o acidente ocorreu porque o próprio servidor não fixou corretamente seu cinto de segurança ao subir na escada, o que resultou na queda fatal. Dessa forma, entende que não houve omissão do Ente Público na adoção das medidas de segurança exigidas para a atividade desempenhada pelo
de cujus
.

Defende, subsidiariamente, que, caso não seja afastada a condenação, os valores arbitrados a título de indenização por danos morais e materiais devem ser reduzidos, por serem excessivos e desproporcionais.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar
a existência de responsabilidade do Município de Itaituba e
o consequente direito do Apelado à indenização por
morais e materiais, em decorrência dos danos ocasionados pelo acidente que resultou no óbito do servidor, bem como, verificar o valor da indenização arbitrada pelo Juízo.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, § 6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Código Civil

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifei)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

“
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se que a responsabilidade do Ente Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.

Sabe-se que, de regra, em se tratando de omissão, a responsabilidade é subjetiva, contudo, tem-se que nas hipóteses em que há o dever específico de agir do Ente Público e sua omissão em cumpri-lo, a responsabilidade do Poder Público é objetiva, consoante julgados do STF.

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do RE 841.526/RS:

“(...) Diante de tal indefinição,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
–
surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
, consoante os seguintes precedentes:

(...)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões,
o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (g.n.) (RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgamento 30/03/2016,
Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016)
, Repercussão geral - grifei)

No caso concreto, o Município possui o dever de garantir condições de segurança, para que o servidor execute as atividades na manutenção da rede elétrica, sendo despicienda a necessidade de comprovação de culpa na ocorrência do acidente.

Além disto, o nexo de causalidade entre o ato danoso e a atividade estatal está demonstrado, uma vez que a vítima, na condição de servidor público temporário, encontrava-se a serviço do Município, quando sofreu o acidente, ao realizar a manutenção da rede elétrica.

Quanto a excludente de responsabilidade alegada pelo Apelante, verifica-se que os elementos probatórios não são suficientes para comprovar a alegada culpa exclusiva da vítima.

Nem mesmo a alegação de que houve o regular fornecimento de EPIs e treinamento adequado foi comprovada pelo Recorrente, uma vez que a única prova produzida – o depoimento prestado pelo Sr. José Alves Ferreira Filho – ocorreu na condição de informante, denotando-se, ainda, que ele sequer estava presente no momento do acidente. Ou seja, não há informações que comprovem que as cautelas necessárias para evitar o acidente foram adotadas pelo Apelante, bem como não há provas de que tenha havido erro de procedimento ou conduta inadequada do servidor que tenha contribuído para a ocorrência do acidente.

Deste modo, está caracterizada a responsabilidade objetiva do Município.

DO DANO MORAL E O
QUANTUN
INDENIZATÓRIO

Em relação ao dano, na presente demanda é presumido, diante da relação direta existente entre os familiares, que compõem o espólio e o falecido, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE FILHO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CARRO OFICIAL DA SESPA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR ATO COMISSIVO DE SEUS AGENTES.
ESTUDANTES DE MEDICINA QUE ESTAVAM DENTRO DE VEÍCULO OFICIAL PRESTANDO SERVIÇO PARA A REGIONAL DA SESPA NO INTERIOR DO ESTADO. ACIDENTE FATAL COM O FALECIMENTO DE DOIS PASSAGEIROS. DANO MORAL IN REP ISA. GENITOR
. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade extracontratual objetiva do poder público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. A responsabilização do poder público deriva da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

4. Fica caracterizada a responsabilidade do ente federativo na morte do estudante de medicina que veio a óbito em decorrência de acidente automobilístico envolvendo o carro oficial da SESPA em que estavam indo prestar serviço para a Regional da SESPA no interior do Estado, cabível indenização por danos morais ao seu genitor.

5. O dano moral é presumido em caso de falecimento de pais e filhos, em virtude da proximidade da relação familiar. Precedente do STJ.

6. No que tange as verbas consectárias, também não merece correção a sentença recorrida, pois aplicou o decidido no RE n.º 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905), bem como, o termo inicial dos juros de mora do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária, o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

8. Recursos conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003871-90.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que
o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada
.

No caso em exame, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) não é exorbitante e atende aos critérios acima referidos, devendo ser mantido.

DO PENSIONAMENTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS

Em relação ao pensionamento mensal, o Recorrente impugna apenas o
quantum
indenizatório, requerendo sua redução, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Consta nos autos que o Servidor recebia o vencimento no importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), conforme contrato anexado com a petição inicial (id. 16606494 - Pág. 1/3) e que foi arbitrado a título de danos materiais o valor correspondente a 2/3 da remuneração líquida recebida pela vítima do acidente até a data em que este completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade.

No entanto, verifica-se que o pedido contido na petição inicial se fundamenta na necessidade de prover a subsistência do filho menor do
de cujus
, que, à época do ajuizamento da ação, contava com 12 anos de idade.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o pensionamento mensal ao filho menor, em decorrência da responsabilidade civil, deve ocorrer até a data em que o beneficiário complete 25 (vinte e cinco) anos, presumindo-se a inexistência de dependência econômica a partir da referida idade. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.
PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO
.

1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO CUMPRIDO . INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vale acrescentar que esta Corte Superior só pode proceder com a revisão dos valores estabelecidos a título de indenização, nas hipóteses de condenações irrisórias ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos, na medida em que o Tribunal estabeleceu valor do dano moral com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A modificação de tal entendimento requer, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que é inviável no âmbito do recurso especial, tendo em visto óbice da Súmula 7/STJ.

Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.778.119/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 28/5/2019)

Desta forma, o julgado deve ser parcialmente modificado, para que a indenização por danos materiais, na forma de pensionamento mensal, seja fixada no valor equivalente a 2/3 da remuneração líquida do servidor falecido, até que o filho menor complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para limitar o período da condenação da indenização por danos materiais a título de pensionamento mensal, até a data em que o filho menor da vítima do acidente complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025